Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RELATO DO POLICAL CONDUTOR DO FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. As declarações vitimárias assumem especial relevo como elemento de prova na apuração de crimes patrimoniais, especialmente quando coerentes com outros elementos de convicção, justificando-se a condenação.

2. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório.

3. Recurso conhecido e não provido.